Tribunal: TJMT
Processo: 1033760-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033760-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO FARIAS NEVES - CPF: 039.861.151-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRABALHO EXTERNO EM REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.843/2024
À

CONDENAÇÃO ANTERIOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu o pedido de trabalho externo ao agravado
condenado a 20 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável.

II. Questão em discussão:

2.
Analisar se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal para o exercício de trabalho externo.

III. Razões de decidir:

3. O requisito objetivo do art. 37 da LEP, referente ao cumprimento de ao menos 1/6 da pena, encontra-se preenchido, pois o apenado já cumpriu 3 anos e 10 meses da pena total
imposta
.

4.
O requisito subjetivo também está presente, tendo em vista o atestado da direção da unidade prisional acerca do bom comportamento carcerário do reeducando e da sua aptidão para o trabalho externo, inclusive com ausência de vínculos com organizações criminosas.

5.
A Lei nº 14.843/2024, que alterou o §2º do art. 122 da LEP, veda o trabalho externo sem vigilância a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. Contudo, por se tratar de norma penal mais gravosa, sua aplicação retroativa é vedada, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988 e do art. 2º do Código Penal.

6.
A condenação do agravado é anterior à entrada em vigor da referida lei, razão pela qual permanece aplicável a redação legal anterior, que não impunha tal restrição ao exercício do trabalho externo, desde que observados os requisitos legais ordinários.

7.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
O apenado em regime fechado faz jus ao trabalho externo quando demonstrado o cumprimento mínimo de 1/6 da pena e a existência de bom comportamento carcerário, nos termos do art. 37 da LEP.
”

“
A vedação ao trabalho externo sem vigilância direta, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura
novatio
legis in pejus e não se aplica retroativamente às condenações anteriores à sua vigência.
”

“
A autorização da direção da unidade prisional e a viabilidade de fiscalização direta no local de trabalho externo são elementos suficientes para o deferimento da medida.
”

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 28, §1º, 36 e 37; CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

(N.U 1023634-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024);

(N.U 1035029-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025);

(N.U 1037001-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto p
elo Ministério Público
Estadual
contra
decisão proferida pelo Juíz
o da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº
2000072-87.2022.8.11.0037,
que deferiu o trabalho externo do apenado
Marcelo Farias Neves.

Em suas razões, o agravante
postulou pela
reforma da decisão objurgada,
sustentando que o reeducando não preenche os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para o exercício de atividade laborativa em regime extramuros. Argumenta que o apenado ainda não cumpriu 1/6 da pena total imposta, requisito temporal previsto na legislação, além de não haver nos autos elementos suficientes que comprovem, de forma efetiva, sua aptidão para o trabalho externo, tampouco registros que atestem sua disciplina e senso de responsabilidade no ambiente prisional.

Em contrarrazões, a D
efesa
do agravado
manifestou
pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada (ID n. 2549
30155 – pág. 323/
329).

Ao exercer o Juízo de retratação, o
Magistrado singular manteve na
í
ntegra
o
decisum
objurgad
o
(ID n. 2549
30155 – pág. 335)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
do eminente Procurador de Justiça

Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão d
a primeira instância (ID n. 268737250), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal. Decisão que deferiu o trabalho externo ao reeducando Insurgência ministerial. Alegação de que o agravado não cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 37, da Lei 7.210/1984. Inocorrência. Apenado já cumpriu mais de 1/6 da pena imposta. Informações de bom comportamento carcerário juntadas aos autos. Local de trabalho próximo à Penitenciária, que permite a vigilância dos agentes de segurança. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Siste
ma Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o Agravado
MARCELO FARIAS NEVES
cumpre pena que totaliza
20 (vinte) anos de reclusão,
em decorrência da prática do crime de
estupro de vulnerável.

Em
27/06/2024, o Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Primavera, Policial Federal
Hugo Rodrigues de Souza,
oficiou
ao Juízo
de origem, solicitando
a liberação de 05 (cinco) apenados para trabalharem na cozinha
que fornece alimentação para a unidade prisional, incluindo o agravado
(ID n.
254930155 – pág.
258/259)
.

Em 11/07/2024, o representante do ministério público em primeiro grau, manifestou
contrariamente
ao pedido de autorização para o benefício de trabalho externo
ao reeducando (ID n. 254930155 – pág.
263/266).

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau, em divergência com o parecer exarado pela representante do Ministério Público, deferiu o pedido formulado. Para melhor compreensão dos fundamentos adotados, transcrevo, a seguir, trecho da decisão proferida:

“
Inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, vez que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações.

Ademais, de acordo com o artigo 36 da LEP, o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

No presente caso, verifica-se que de acordo com o
oficio
00122/2024 da Cadeia Pública a própria Administração Penitenciaria solicitou a indicação dos apenados para exercer o trabalho junto à cozinha da unidade prisional ante a falta de mão de obra.

Ademais, diante da crise econômica mundial e da dificuldade que os apenados encontrarão encontrará para encontrar emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Aliás, cabe pontuar que o trabalho do preso é direito do preso tal como previsto na Lei de Execuções Penais e
o mesmo
é um dos principais caminhos para que o detento alcance ressocialização, sendo preferível que trabalhe do que permanecer ocioso no cárcere.

Outrossim, cabe destacar que a cozinha é localizada em frente a unidade prisional e os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Assim, diante do art. 36 e ss.
da
LEP, defiro o pedido de trabalho externo dos
reeducandos
Daniel da Silva Santos, Francisco Março Soares Farias,
Jovenilio
Rodrigues da Silva, Marcelo Farias Neves e Tiago da Silva Santos tão somente para exercerem o labor perante a Cozinha que fornece alimentação para a unidade prisional, devendo ser observado o horário de saída
ás
06:00 horas e retorno a unidade prisional às 17:00 horas.”

No caso em apreço,
cumpre salientar
que os artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal disciplinam a possibilidade do trabalho externo ao
privado de liberdade
, desde que observados requisitos legais específicos. De acordo com o art. 36,
caput
, o trabalho externo é admissível como forma de ressocialização do condenado, mas deve atender às condições fixadas pela administração penitenciária e estar compatível com os objetivos da execução penal. Já o art. 37 estabelece, de forma expressa, que o apenado somente poderá exercer trabalho externo após o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, desde que ostente comportamento compatível com a atividade a ser desempenhada.

Referida previsão legal reflete a necessidade de se observar critérios objetivos e subjetivos na concessão do benefício, devendo o magistrado, ao analisá-lo, verificar não apenas o requisito temporal, mas também a efetiva demonstração de disciplina, responsabilidade e aptidão do reeducando, elementos indispensáveis à autorização do trabalho em regime extramuros.

Nessa conjuntura,

ainda que o Ministério Público tenha se posicionado de forma contrária ao pleito em primeiro grau, a análise acurada dos autos revela a presença de elementos concretos que autorizam a concessão do benefício de trabalho externo. Conforme consta no documento (ID n. 254930155 – pág. 315), subscrito pelo Diretor da unidade prisional, o apenado apresenta histórico de bom comportamento e foi expressamente considerado apto a desenvolver as atividades no Projeto Segunda Chance, em regime extramuros. Ademais, foi igualmente certificado que o reeducando não possui qualquer vínculo com facções criminosas.

Tais informações satisfazem o requisito subjetivo previsto no art. 37 da Lei de Execução Penal, que exige a demonstração de disciplina, senso de responsabilidade e condições pessoais compatíveis com o exercício de atividades laborativas fora da unidade prisional. A avaliação realizada pela direção do estabelecimento penal, nesse contexto, é dotada de presunção de legitimidade e constitui elemento essencial para a análise judicial da aptidão do apenado à benesse pleiteada.

No tocante ao requisito objetivo, também previsto no art. 37 da LEP, consistente no cumprimento mínimo de 1/6 da pena, observa-se que tal exigência foi igualmente atendida. Consta nos autos que o reeducando já cumpriu 3 (três) anos e 10 (dez) meses de pena, lapso superior ao mínimo legal exigido, o que reforça a regularidade do pleito.

Diante do preenchimento simultâneo dos requisitos legalmente exigidos, mostra-se legítima a autorização para o trabalho externo, como instrumento de progressiva reintegração social do apenado, nos termos do que dispõe a política ressocializadora da execução penal.

Ademais, cumpre salientar que a atividade externa a ser desempenhada pelo reeducando
–
no caso, na cozinha vinculada à unidade prisional
–
enquadra-se nas hipóteses legalmente autorizadas, por se tratar de serviço de natureza pública, conforme previsto no art. 28, §1º, da Lei de Execução Penal. Tal previsão legal visa, justamente, viabilizar a reinserção gradual do apenado à sociedade por meio do trabalho, desde que atendidos os requisitos legais e assegurada a efetiva fiscalização.

Nesse contexto, destaca-se que a execução do trabalho ocorrerá em local situado em frente à própria penitenciária, o que facilita a supervisão direta e contínua pelos agentes penitenciários, assegurando o controle da atividade e a manutenção da disciplina. A proximidade física entre o local de trabalho e a unidade prisional reforça a viabilidade da medida, pois possibilita a vigilância ostensiva e permanente do reeducando, mitigando eventuais riscos à ordem e à segurança pública.

Outrossim, como bem destacado pelo Procurador de Justiça,
“
mesmo naqueles casos em que o apenado não cumprira o critério objetivo, essa Corte Estadual possui o entendimento de que é permitido o trabalho externo, desde que demonstrada a adequação ao perfil do apenado e a inexistência de prejuízo à segurança pública, em atenção aos Princípios da Humanidade e da Função Ressocializadora da Pena”
.

Em casos
tais
, eis o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 UM SEXTO DA PENA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE E FRATERNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS, AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO EM EMPRESA LIGADA AO PROJETO NOVA CHANCE. NECESSÁRIA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.

Conquanto o reeducando que cumpre pena em regime fechado não preencha o requisito objetivo previsto na Lei de Execução Penal, há que ser levado em conta que o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do reeducando e, uma dessas condições é o trabalho, porquanto garantir o acesso do reeducando ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana, mormente quando o reeducando preenche os requisitos subjetivos, possui autorização do diretor de estabelecimento prisional e é aprovado em processo seletivo de empresa ligada ao Projeto Nova Chance.

Recurso de Agravo em Execução provido.”

(N.U 1023634-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024) (negritei).

De outro
norte
, é fulcral ressaltar que
a
Lei nº 14.843/2024 promoveu alterações relevantes na execução penal, notadamente ao modificar a redação do §2º do art. 122 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), passando a vedar expressamente a concessão do trabalho externo sem vigilância direta a condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Trata-se de norma de natureza mais gravosa, que impõe nova restrição ao cumprimento da pena, afetando diretamente direitos do apenado no curso da execução penal.

Contudo, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e do art. 2º do Código Penal, é vedada a retroatividade de lei penal mais severa. A norma em questão configura
novatio
legis in pejus
, razão pela qual não pode ser aplicada a fatos ou condenações ocorridas antes de sua entrada em vigor, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica.

No presente caso, constata-se que a condenação do agravado é anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, não sendo possível, portanto, aplicar-lhe retroativamente os efeitos restritivos dessa alteração legislativa.
A jurisprudência desta Corte
possui esse entendimento, conforme julgado recente de
sta Segunda Câmara Criminal
:

“As condenações do agravado são anteriores à alteração legislativa, não sendo aplicável de forma retroativa, uma vez que se trata de “
novatio
legis in pejus”. [...] A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o §2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui
novatio
legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos. (...)”
(N.U 1035029-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

No mesmo sentido,
decidiu a Terceira Câmara Criminal:

“
A Lei n.º 14.843/2024, que alterou dispositivos da LEP e vedou a concessão do trabalho externo a condenados por crimes violentos, configura
novatio
legis in pejus, sendo vedada sua aplicação retroativa em desfavor do reeducando, conforme preceituam o art. 5º, XL, da Constituição Federal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
(...)”

(N.U 1037001-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Diante disso, impõe-se reconhecer a inaplicabilidade da nova vedação legal ao caso concreto, uma vez que o agravado foi condenado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Assim, permanece
incólume
o seu direito de
trabalhar externamente
, desde que preenchidos os demais requisitos legais, não havendo fundamento jurídico para reforma da decisão que deferiu o benefício.

Portanto
, considerando que o reeducando preenche integralmente os requisitos legais para o exercício de atividade laborativa em regime extramuros, e em observância aos princípios que norteiam a execução penal – notadamente os da individualização da pena, da ressocialização e da legalidade, conclui-se que a decisão impugnada se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo razões que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
mantendo
a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025